Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (DO DF) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (DO MENOR). SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA. PERDA DO OBJETO. PEDIDOS PREJUDICADOS. POSTERIOR AGRAVO INTERNO (DO MENOR). DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Precedente do STJ: “(...)“A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". (...) Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016)”
3. Recurso desprovido. Decisão monocrática desta Relatoria mantida.